Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-42.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000121-42.2015.8.14.0000
AGRAVANTE: OSMAR DE LIMA MOTA
ADVOGADO (A): ROSA FERNANDA COHEN - OAB/PA 3.883
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI
ADVOGADO (A): CARLOS GONÇALVES GOMES - OAB/PA 7.798
ADVOGADO (A): ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB/PA 2.984
ADVOGADO (A): CHAMSI MITNE COUTINHO BRUNINE - OAB/PA 8.031
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA DE LIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELO RÉU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. DEFERIDA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO JUÍZO
A QUO,
COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DA UNIÃO. INEXITÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA LIDE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
1. Da compulsão detida dos autos, verifica-se que o pedido de denunciação da lide em face da União formulado em sede de contestação pelo requerido, ora agravado, fora deferido pelo juízo
a quo
em decisão interlocutória prolatada em 30 de outubro de 1996 (fl. 157), determinando a citação da União Federal e suspensão do processo.
2. Depreende-se da manifestação da União, que a arguição de incompetência da Justiça Estadual confronta as próprias razões do Ente Federal, bem como destoa das situações fáticas ocorrida nos autos. Isso porque, tal arguição de incompetência da Justiça Estadual contrapõe-se ao que fora anteriormente suscitado, qual seja, a preliminar de incompetência da União Federal face a sua ilegitimidade passiva, além de constar nas conclusões da mencionada manifestação a reiteração do requerimento de exclusão da lide.
3. Há de se esclarecer quanto à decisão agravada que, em virtude do desalinho das razões aduzidas pela União, o juiz de primeiro grau foi induzido a entender que estava a União avocando para si a competência do processo, quando na verdade a estava refutando, razão pela qual o magistrado de primeiro grau entendeu pela aplicação da súmula 150 do STJ, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No entanto, a existência de manifestação expressa de desinteresse da União na demanda restou evidenciada, conforme robustamente explicado, não sendo possível afastar a competência da Justiça Estadual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSMAR DE LIMA MOTA contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, em face da decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, proferida nos autos da Ação de Indenização (Processo n° 0010736-44.1993.8.14.0301) movida em desfavor do Município de Cachoeira do Arari.
Em suas razões recursais (fls. 02/15), inicialmente o agravante perfaz todo o trâmite processual desde a distribuição dos autos originais, em 14/07/1993, até o momento da interposição do presente agravo de instrumento, em 08/01/2015.
Juntou documentos às fls. 17/491.
Esclarece que o acidente com a embarcação ¿Correio do Arari¿ em 15/07/1988 culminou com o falecimento da genitora do agravante, o que motivou a propositura da ação de indenização objeto dos autos originários (Processo n° 0010736-44.1993.8.14.0301). Sustenta restar demonstrado nos autos que não há interesse da União na lide, e, portanto, não há razão para a remessa dos autos à Justiça Federal, o que inclusive, retardaria ainda mais a ação.
Colaciona julgados de descabimento de denunciação da lide em ações indenizatórias.
Enfatiza tratar-se de relação consumerista, mencionando a falha na prestação do serviço de transporte fluvial pelo agravado, que qualifica como um prestador de serviço. Assevera a existência de vedação expressa de denunciação da lide em relações de consumo, reforçando o propósito de proteger o consumidor na relação por sua condição de hipossuficiente.
Requer por fim, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta certidão de fl. 499.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da Ilma. Desembargadora Helena Percila de Azevedo Dornelles (fl. 492), a qual proferiu decisão monocrática às fls. 494/495, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, conforme papeleta de distribuição à fl. 501.
O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça Cível, apresentou parecer pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.
É o relatório do essencial.
VOTO
Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
No caso concreto, a decisão interlocutória recorrida, expressamente consignou (fls. 208-209):
Vistos etc.
Tratam-se os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por OSMAR DE LIMA MOTA JUNIOR, já identificado nos autos, por meio de advogado devidamente habilitado, em desfavor do MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO ARARI, em razão do naufrágio do B/M CORREIO DO ARARI, ocorrido em 15.07.88, causando a morte de 56 pessoas, dentre elas a genitora do autor. Regularmente citada, o requerido apresentou contestação as fls. 57/70, onde preliminarmente requer a denunciação a lide da União e a improcedência do pedido de indenização pelos motivos elencados na referida peça. Às fls. 120, na análise do pedido de denunciação da lide da União, o Juiz a época deferiu a citação da União. A União contestou as fls. 128/131, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam e a incompetência da Justiça Estadual, além da inépcia da inicial e no mérito a improcedência da ação. O processo teve o seu curso regular, vindo conclusos para sentença. Decido.
Há vício que precisa ser sanado, sob pena de nulidade, no que se refere ao pedido de denunciação da lide. É cediço que compete à Justiça Federal, com vista a estabelecer sua competência para processar e julgar o feito, decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a tramitação do processo naquele Juízo, com base na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. Essa orientação é aplicável a qualquer que seja a forma de intervenção de ente federal na relação processual, inclusive por "denunciação da lide". Assim, ocorrendo a denunciação à lide de ente público federal, deverá ocorrer a imediata remessa do processo à Justiça Federal, a quem se reserva a competência para avaliar a intervenção de terceiro, sob pena de nulidade. A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, relacionado ao ponto em discussão:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE ENTE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Consoante a Súmula 150 do STJ, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". Essa orientação é aplicável a qualquer que seja a forma de intervenção de ente federal na relação processual, inclusive por "chamamento ao processo", "nomeação à autoria" e "denunciação da lide". 2. Hipótese em que o Juízo Federal se pronunciou pela inexistência de interesse que justifique a presença de ente federal no feito. Assim, não há como afastar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no CC 96.634/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 05/03/2009).
Com efeito, não poderia o magistrado estadual decidir sobre a denunciação da lide (deferindo ou indeferindo), vez que a competência para sua apreciação é da Justiça Federal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
UNIÃO FEDERAL E DNIT. 1. É competente para apreciar e julgar pedido da União Federal e do Dnit para integrarem a relação jurídico-processual na categoria de denunciados à lide, quando o processo tramita perante a Justiça estadual. Configurado esse panorama, deve o juiz estadual enviar os autos ao Juízo federal para os fins de direito. 2. É nula a decisão da Justiça Estadual que defere ou indefere o requerimento de denunciação da lide, tendo interesse ente federal. 3. Recurso provido para anular o acórdão e a sentença proferidos por órgãos da Justiça estadual, em razão de ter sido requerida a denunciação da lide de ente federal. 4. Determinação para que os autos sejam remetidos ao Juízo federal de primeiro grau a fim de que decida sobre o pedido de denunciação da lide envolvendo ente federal. 5. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1003635 MG 2007/0263301-5, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 08/04/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 24.04.2008 p. 1) Do exposto, chamo o feito a ordem, para determino a remessa dos autos à Justiça Federal, para exame do pedido de denunciação à lide, com as nossas homenagens.
Intimem-se. Cumpra-se.
Belém-PA, 21 de novembro de 2014.
CELIO PETRONIO D ANUNCIAÇÃO
Juiz de Direito auxiliando a 3º VFP
Portaria 3257/2014-GJ
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o pedido de denunciação da lide em face da União formulado em sede de contestação (juntada aos autos em 13/04/1994) pelo requerido, ora agravado, fora deferido pelo juízo
a quo
em decisão interlocutória prolatada em 30 de outubro de 1996 (fl. 157), determinando a citação da União Federal e suspensão do processo.
Regularmente citada, a União, por meio da Procuradoria da União no Estado do Pará, apresentou contestação às fls. 165/168 (fls. 128/130 dos autos originais), arguindo sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a União não é proprietária da embarcação, tampouco o comandante do barco é servidor público federal, além de citar decisão do Tribunal Marítimo que atribuiu a ocorrência do fato à negligência do proprietário do barco, qual seja, a Prefeitura de Cachoeira do Arari, em razão das inúmeras autuações pela Capitania dos Portos, motivada pelo transporte excessivo de passageiros, razão pela qual requer a exclusão da União do polo passivo da ação.
Em seguida, a União desenvolve tópico intitulado ¿Da Incompetência ¿Ratione Persone¿ da Justiça Estadual¿, aduzindo razões aparentemente dissociadas da hipótese dos autos, vez que menciona que a ação nasce no juízo federal e há interesse da União na demanda, reforçada pelo inciso I do art. 109, CF, e que, portanto, indubitável a incompetência da justiça estadual para apreciar e julgar a demanda.
Ocorre que, na conclusão de sua manifestação, a União reitera o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, inicialmente suscitada, com pedido expresso de exclusão da lide, demonstrando nitidamente que a arguição de incompetência da justiça estadual resta despicienda face o requerimento de sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva com expressa manifestação de ausência de interesse na ação.
Aduz ainda, a inépcia da petição inicial, como se a denunciação da lide tivesse sido formulada pelo autor da ação, o que não se verifica nos autos. No mérito, postula a União que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora. Assim, ratificada a percepção equivocada de que a denunciação da lide partiu da parte autora.
Dessa forma, pode-se inferir da manifestação da União, que a arguição de incompetência da Justiça Estadual confronta as próprias razões do Ente Federal, bem como destoa das situações fáticas ocorrida nos autos. Isso porque, tal arguição de incompetência da Justiça Estadual contrapõe-se ao que fora anteriormente suscitado, qual seja, a preliminar de incompetência da União Federal, além de constar nas conclusões da mencionada manifestação a reiteração do requerimento de exclusão da lide.
Dito isto, há de se esclarecer quanto à decisão interlocutória agravada que, face o desalinho das razões aduzidas pela União, o juiz de primeiro grau foi induzido a entender que estava a União avocando para si a competência do processo, quando na verdade a estava refutando, razão pela qual o magistrado de primeiro grau entendeu pela aplicação da súmula 150 do STJ, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No entanto, a existência de manifestação expressa de desinteresse da União na demanda restou evidenciada, conforme robustamente explicado, não sendo possível afastar a competência da Justiça Estadual.
No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público, na manifestação de fls. 145/146 (fls. 108/109 dos autos originais):
(...) ¿Entende o Ministério Público que a decisão do Tribunal Marítimo afasta qualquer responsabilidade da União, pois as causas que provocaram o naufrágio foram de inteira responsabilidade do requerido, assim sendo, não procede o alegado pelo réu para denunciação à lide¿.
(...)
Cumpre consignar, ademais, tratar-se de demanda indenizatória deveras antiga -iniciada em 1993-, em que necessário o prosseguimento do feito com vistas à devida prestação da tutela jurisdicional, em respeito ao princípio da razoável duração do processo.
Sobre o tema, leciona Leonardo Carneiro da Cunha, ponderando que os princípios da eficiência e da duração razoável do processo atuam como balizas para a denunciação à lide, pois enfatiza: ¿A eficiência deve, porém, ser ponderada com a duração razoável do processo. Não se deve admitir a denunciação da lide quando ela provocar uma demora para além do razoável no processo¿ (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 14 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2017, pag. 170).
De mais a mais, o propósito da admissão da denunciação à lide é o da celeridade processual, no sentido de permitir o exercício eventual e incidental pretensão regressiva do denunciante contra o denunciado no mesmo processo, no caso de eventual perda. No caso dos autos, caso reste determinado o dever do Ente Municipal em indenizar a parte autora, ora agravante, nada impede que promova ação em apartado contra quem entenda possuir direito de regresso pela indenização de terceiros.
Entretanto, não se pode olvidar o evidente prejuízo de que padece o autor da ação, adversário do denunciante, nas situações de denunciação da lide havidas contra o Ente Público. A esse respeito, válido consignar as considerações de Fredie Didier Jr., a saber:
¿Não há vedação expressa, isso é fato; mas o magistrado, aplicando a máxima da proporcionalidade, verificará, no caso concreto, se a admissão da denunciação da lide pode comprometer a duração razoável do processo, a ponto de não valer a pena a economia processual que por ela se busca alcançar; se isso ocorrer, inadmissível,
in concreto
, a denunciação, restando ao prejudicado exercer por via autônoma a sua ação regressiva¿ (DIDIER JR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: Introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, pag. 506)
Subsidiariamente, ainda que fosse indeferida a denunciação à lide da União, ou que não houvesse manifestação da União nos autos, o que se admite apenas para melhor análise do cabimento do incidente, verifica-se que por se tratar de procedimento de denunciação da lide formulado pelo réu, em sede de contestação às fls. 92/104 (fls. 57/69 dos autos originais), ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, e, sendo as hipóteses de cabimento da denunciação da lide determinadas pelo disposto no art. 70 do mesmo diploma legal (correspondente ao art. 125 do CPC/2015), é oportuno reproduzir os termos em que o denunciante, ora agravado, suscitou como preliminar a denunciação à lide da União:
¿Se culpa houve pelo sinistro, se direito tem o autor à indenização ou pensões, cabe a obrigação de indenizar, de pensionar, à União Federal pela omissão na retirada de destroços e no perfeito balizamento de águas da baía do Guajará, pela não fiscalização das embarcações, razão pela qual, aquele ente público deve ser chamado a integrar este processo, por efeito da denunciação da lide (art. 70 e demais aplicáveis à espécie do CPC).
Infelizmente, se medidas urgentes, recomendadas até pelo Tribunal Marítimo - vide parte final do acórdão -, não forem tomadas, novos acidentes poderão ocorrer com prejuízos irreparáveis de vidas humanas.
Isto posto, vem o Município de Cachoeira do Arari, preliminarmente, denunciar a lide a União Federal, requerendo se digne V. Exa. a acolher o pedido, e consequentemente declarar a incompetência da Justiça Estadual para conhecer, instruir e julgar ação onde se discute interesses, direitos, deveres e obrigações da União Federal, remetendo o feito para a Seção da Justiça Federal neste Estado¿. (sic)
Ora, na hipótese em questão, por mais que argumente o Ente Municipal, não existe obrigação legal e nem tampouco contratual, no sentido de obrigar a União a garantir o prejuízo do Município na hipótese de este sucumbir na demanda principal.
Logo, a denunciação da lide não é obrigatória na hipótese dos autos, eis que se trata de garantia imprópria, fundada em direito genérico de regresso, não se enquadrando a situação na regra do art. 70 do CPC/73, o qual dispunha que:
¿Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:
I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta;
II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;
III -
àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.¿
O art. 70 do CPC/73 regula as chamadas ações de garantia própria, nas quais o não exercício dessa garantia acarreta a perda do direito de regresso. A garantia própria advém do fato de o terceiro estar obrigado pela lei, ou por contrato, a indenizar, em ação de regresso, o prejuízo daquele que perder a demanda.
No caso dos autos, a Municipalidade ré, ora agravada, alega que não possui culpa alguma pelo desastre com a embarcação ¿Correio do Arari¿, eis que a mesma não foi devidamente fiscalizada, dentre outros argumentos em que refuta possuir qualquer responsabilidade sobre o naufrágio, verificando-se na contestação apresentada - fl. 95 (fl. 60 dos autos originais) - a clara intenção de imputar à União a exclusiva responsabilidade pela imposição de eventual condenação na demanda principal, o que não consubstancia o escopo da denunciação da lide, que possui o fito de assegurar ao denunciante eventual direito de regresso contra o denunciado.
Neste sentido, aresto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa.
1
¿Se o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro, não há como dizer-se situada a espécie na esfera da influência do art. 70, III, do CPC, de modo a admitir-se a denunciação da lide, por isso que, em tal hipótese, não se divisa o direito de regresso, decorrente de lei ou contrato (RSTJ 53/301)¿
Somente é possível a denunciação da lide nos casos em que haja previsão legal ou contratual para que o denunciado, em regresso, indenize o denunciante, caso venha este a sair vencido no processo, nos termos do artigo 70, III, do revogado Código de Processo Civil de 1973. O mencionado instituto não se presta a permitir a transferência de responsabilidade ao terceiro denunciado.
Com efeito, no caso dos autos a pretensão do réu, ora agravado, é imputar à denunciada, União Federal, a total responsabilidade pela ocorrência do acidente fluvial ocorrido, e não assegurar eventual direito de regresso.
Entendendo o agravado ser titular de direito em relação a quem pretende denunciar, deverá buscá-lo em ação própria, até mesmo para não prejudicar o autor da presente ação, ora agravante, que nenhuma relação tem com a denunciada, União Federal.
A jurisprudência pátria confirma a vedação do intento de transferência de responsabilidade na denunciação da lide:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS EM FACE DE CONDENAÇÕES EM PROCESSOS TRABALHISTAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. GARANTIA IMPRÓPRIA.
PARTE RÉ QUE INTENTA EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE, ATRIBUINDO-A COM EXCLUSIVIDADE A TERCEIRO.
1.Nos casos de garantia meramente imprópria, fundada em direito genérico de regresso, descabe a denunciação da lide, porquanto esta modalidade de intervenção de terceiros somente tem cabimento nas estreitas hipóteses do art. 70 do CPC, as quais regulam a chamada ação de garantia própria.
2.Hipótese em que a intenção da agravante é imputar à denunciada à lide a responsabilidade pelas condenações impostas, o que não é o objetivo da denunciação, mas sim, assegurar eventual direito de regresso.
3.Agravo improvido.
(Agravo de Instrumento, Nº 70062854518, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 04-11-2015). Grifei.
Neste sentido também entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. NÃO CABIMENTO.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Somente é possível a denunciação da lide nos casos em que haja previsão legal ou contratual.
2. Descabida a denunciação quando há unicamente a pretensão de
transferir responsabilidade própria a terceiro.
3. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1288512/ PE. T4- Quarta Turma. Relator (a): Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado em: 15/09/2015. DJe em: 28/09/2015). Grifei.
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, INCISO III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto.
2. Segundo a jurisprudência sólida do STJ, a denunciação da lide justificada no art. 70, inciso III, do CPC não é obrigatória, sua falta não gera a perda do direito de regresso e, ademais, é impertinente quando se busca simplesmente transferir a responsabilidade pelo bem litigioso ao denunciado.
3.Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 26064/PR. T4- Quarta Turma. Relator (a): Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 11/02/2014. DJe em: 17/02/2014). Grifei.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPORTAGEM DE TELEVISÃO. ART. 70, III, E 331 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DA CORTE.
1. O art. 331 do Código de Processo Civil não foi prequestionado, daí que não cabe seu exame nesta instância especial.
2. A jurisprudência da Corte já assentou não ser obrigatória a denunciação da lide prevista no artigo 70, III, do Código de Processo Civil, sendo, ademais, impertinente quando apenas deseja transferir toda responsabilidade para o denunciado.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp 697566/PR. T3- Terceira Turma. Relator(a): Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Julgado em: 04/08/2005. DJe em 14/11/2005). Grifei.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, e declarar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.
É o voto.
PRIC.
Belém,
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

1
NEGRÃO, Theotonio e FERREIRA GOUVÊA, José Roberto. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 39ª ed., 2007. p. 204